Tribunal: TJSP
Processo: 2109780-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Caso de notória complexidade. Observância do princípio da razoabilidade. Ausência de demonstração de risco à saúde do paciente, o qual, ademais, não comprovou fazer parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Impossibilidade de adoção da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000556327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2109780-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é
paciente ALEXSON DA SILVA SANTOS, Impetrantes ANA CAROLINA LOPES DA
SILVA BADARÓ e JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 46759
HABEAS CORPUS No 2109780-40.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ITAPEVI VARA CRIMINAL
PACIENTE: ALEXSON DA SILVA SANTOS
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado e corrupção de
menores. Revogação da prisão preventiva por ausência
dos requisitos legais e por excesso de prazo.
Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Excesso de prazo no encerramento
da instrução não configurado. Demora que não pode ser
imputada à desídia do Juízo. Caso de notória
complexidade.
Observância
do
princípio
da
razoabilidade. Ausência de demonstração de risco à
saúde do paciente, o qual, ademais, não comprovou fazer
parte do grupo de risco de contaminação pelo novo
coronavírus.
Impossibilidade
de
adoção
da
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
As Dras. Ana Carolina Lopes da Silva Badaró e Juliane
Carolina Anacleto Pinto, Advogadas, impetram a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEXSON DA
SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi, que indeferiu o
pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente (fls.
153/156 dos autos de origem).
Sustentam, em resumo, que há injustificável excesso de
prazo na formação da culpa do acusado, que se encontra preso
desde 20/06/2019, sem início da instrução criminal. Alegam,
outrossim, que estão ausentes os requisitos legais autorizadores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
prisão cautelar. Afirmam, ainda, que as medidas cautelares
alternativas à prisão se afiguram suficientes e adequadas ao caso
dos autos, também como forma de prevenção à pandemia da
Covid-19.
Pleiteiam, assim, a concessão de liberdade provisória ao
paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugnam pela aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 30/34.
Indeferida a liminar (fls. 36/37), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça no sentido de ser denegada a ordem
(fls. 41/45).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro a presença do insinuado constrangimento
ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir dos autos de origem, o
paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso, no
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do
Código Penal, porque, em 20 de junho de 2019, por volta das 1h20,
no Viaduto José dos Santos Novaes, no 01, Vila Garcia, cidade e
comarca de Itapevi/SP, previamente ajustados e com unidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
desígnios com o corréu Ruan Mikael Simões Lopes e com os
adolescentes Wender Davi Gonçalves Amaral e Marcelo Vinicius
Campos dos Reis, subtraiu, para si e seus comparsas, mediante
grave ameaça exercida em face de L.A.L., um aparelho celular,
marca Samsung, pertencente à vítima mencionada. Consta,
também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima
mencionadas, o paciente e o corréu Ruan Mikael Simões Lopes,
corrompeu ou facilitou a corrupção de Wender Davi Gonçalves
Amaral e Marcelo Vinicius Campos dos Reis, menores de dezoito
anos, com eles praticando a infração penal acima descrita (fls.
74/77).
Nesse contexto fático e atento ao teor da Lei n.
13.869/2019, em especial ao disposto no art. 9o e respectivos
incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação
da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art.
1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa
ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível
vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade
e de indícios de autoria razoavelmente sérios, encontrando-se
presentes os requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o
pleito liberatório (fls. 153/156), bem assim aquela que converteu
em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 49/51 dos
autos de origem), para a garantia da ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal.

A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir
os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não
pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de
tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a
especial gravidade dos fatos acima descritos
note-se que não
estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade
concreta, bem evidenciada nos autos , é fora de dúvida que a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento
ilegal,
sendo,
ao
contrário,
necessária
a
manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não
há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e
eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
exacerbada da conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.“ (STJ - RHC 111196/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a
custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque
para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De
fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a
privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o
cometimento de crimes violentos, de modo a evitar a prática de
novas infrações penais e garantir a ordem pública.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado
pelo E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no
equívoco de afirmar eventualmente que a decisão se baseia na
gravidade abstrata do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a
conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do
cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando
emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050, 9a Câmara de Direito Criminal, j.
22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
pena reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de
Processo Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...).
Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um
delito. Se este for grave, de particular repercussão, com
reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização
um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618,
8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo
entendimento, adverte que, no tocante à garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia:
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte
a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”
(Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs.
169/170). Outrossim, o insuperável José Frederico Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que as condições pessoais favoráveis,
como por exemplo, o fato de ser primário e ter pouca idade, não
são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que desponta a gravidade concreta dos crimes, sobretudo o roubo
a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por
si, só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do
estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos
acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da
sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe
qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão
competente e devidamente fundamentada, como no presente caso.
Além disso, malgrado o paciente esteja preso desde 20 de
junho de 2019, não vislumbro constrangimento ilegal por demora
na formação da culpa.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve
levar em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada
caso concreto. Não se pode olvidar, ainda, que na maioria das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
comarcas do país - como é de conhecimento de todos -, o volume
invencível de feitos em andamento tem provocado inúmeras
dificuldades aos Magistrados, no que tange à observância dos
exíguos prazos contemplados pelo estatuto processual penal.
Ademais, “O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição
de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso
concreto, atento o julgador às peculiaridades do processo em
que estiver oficiando” (HC 110365/SP, 1a T. Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 28.02.2012, v.u.). Assim, apenas o excesso de prazo
causado por desídia ou injustificável morosidade do magistrado na
condução do processo, sem que o réu tenha dado causa, é que
caracteriza constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso
atribuível à inércia ou à desídia do juízo. Pelo contrário, conforme
se depreende da análise do feito de origem, o processo transcorre
em clima de normalidade, haja vista que em 28/06/2019 o
Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida em
02/07/2019, com necessidade de expedição de cartas precatórias
para citação do paciente e do corréu, presos em localidades
diversas. Citados os acusados, aguarda-se a apresentação de
resposta preliminar.
Verifica-se, portanto, que eventual demora para o
encerramento da instrução criminal encontra-se justificada pela
complexidade do caso, envolvendo mais de um acusado e
expedição de precatórias, devendo-se aplicar, destarte, o princípio
da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Nesse sentido, pertinente colacionar o seguinte julgado do
E. Supremo Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA DA RELATORA DO STJ. DENEGAÇÃO. [...] 3. Há
elementos nos autos que evidenciam a complexidade do
processo, com pluralidade de réus (além do paciente),
defensores e testemunhas, sendo que o parâmetro da
razoabilidade autoriza e legitima a manutenção da prisão dos
pacientes. 4. A razoável duração do processo (CF, art. 5°,
LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros
princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito
brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e
descontextualizada do caso relacionado à lide penal que se
instaurou a partir da prática dos ilícitos. [...]. 6. A
prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda que
não encerrada a instrução criminal, com fundamento no
parâmetro da razoabilidade em se tratando de instrução
criminal de caráter complexo (HC 89.090, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJ 05.10.2007). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC
95.045/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 09/09/08).
No mesmo diapasão, a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
COMPLEXIDADE
DA
CAUSA.
PRECATÓRIAS. MOTIVOS JUSTIFICADORES. ORDEM DENEGADA. Esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Corte tem construído entendimento favorável à continuidade
da ordem detentiva sempre que estiverem gravitando em torno
da causa circunstâncias pelas quais se supõem contribuir
para a justificativa do excesso de prazo, tais como,
natureza do delito, dificuldades de diligências, processo
com múltiplos sujeitos, envio de precatórias etc. Além do
mais, o princípio da razoabilidade nos impele a considerar
tais circunstâncias impeditivas da realização normal dos
atos processuais, o que justifica o excesso de prazo.
Recurso desprovido”. (STJ - RHC 17484/MG
Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - DJU 20.06.2005 - pág. 299).
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ROUBO.
RECEPTAÇÃO. SABOTAGEM. CONCURSO MATERIAL. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO. ATRASO JUSTIFICADO. FEITO COMPLEXO. EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Os prazos
indicados para a consecução da instrução criminal servem
apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado. 2. In casu, além
das diversas condutas imputadas em concurso material, houve
a necessidade de expedição de cartas precatórias. Nesse
contexto, consoante o princípio da razoabilidade, resta
devidamente justificada a necessária dilação do prazo para
conclusão da fase instrutória, diante da complexidade do
feito. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada”. (STJ - HC
37220/SP Rel. Min. Laurita Vaz - DJU 02.05.2005 - pág. 385).
De se ressaltar, ainda, que considerando que o processo se
encontrava em trâmite regular quando da chegada da Covid-19 ao
Brasil,
eventual
retardo
não
parece
desproporcional
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
desarrazoado se visto dentro do cenário pandêmico atualmente
experenciado. Em verdade, a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com que
eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao
Juízo ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem
como a sua solução, encontram-se à margem de suas capacidades
e poderes, incidindo, desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do
Código de Processo Penal.
Desta forma, mostra-se impossível atender à pretensão de
excesso de prazo na formação da culpa neste momento, mormente
quando se leva em conta que se apura a prática de delito de
extrema gravidade, cercado de elementos geradores de efetiva
responsabilidade penal.
Por fim, reputo infundada a alegação de necessidade de
concessão da ordem frente à Recomendação no 62/2020 do C.
CNJ, cujas proposições não têm aplicação na hipótese, por se
tratar de prisão preventiva decretada pela prática de crime que
envolve emprego de violência e grave ameaça (art. 4o, I, “c”).
Mas ainda que assim não fosse, e não obstante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não restou
minimamente comprovado que o paciente, pessoa jovem, com 19
anos de idade (fl. 23 dos autos de origem), faça parte do grupo de
risco de contaminação pela COVID-19, assim como não há prova
quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Igualmente, ausente demonstração de que na unidade prisional em
que o paciente permanece custodiado o risco de contaminação seja
maior em relação à sua permanência em liberdade.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)